Tribunal: TJDFT
Processo: 0720755-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720755-29.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUAJU CHOCOLATES LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que o apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, tendo juntado a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento apenas em data posterior (IDs 56385219/56385220). Conforme o que dispõe o art. 1.007 do CPC, o recolhimento do preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, não sendo possível considerar o cumprimento da norma quando o preparo somente foi recolhido e comprovado no dia seguinte, ainda que dentro do prazo de interposição de recurso. Nesse descortino, em atenção ao comando previsto no art. 1.007, § 4°, do CPC, intime-se o apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o valor que falta para perfazer o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora